Tribunal: TJSP
Processo: 2280250-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante. Irresignação. Inclusão do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Plausibilidade do direito demonstrada pelo Autor. Dívida decorrente do contrato de prestação de serviços. Débito controvertido pelo Agravante, pela alegação de que teria exercido direito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante. Irresignação. Inclusão do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Plausibilidade do direito demonstrada pelo Autor. Dívida decorrente do contrato de prestação de serviços. Débito controvertido pelo Agravante, pela alegação de que teria exercido direito de arrependimento. Visualização das aulas online que se deram até 03.03.2022. Direito de arrependimento que só é exercido após a contratação de produto e/ou serviço (art. 49, caput, Lei no 8.078/90). Ausência dos elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso não provido.